Tribunal: TJSP
Processo: 1051754-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - ingresso no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 – preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à postulação - direito à paridade e integralidade reconhecido – precedentes deste E. Tribunal – sentença denegatória da ordem reformada para conceder a segurança – recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1051754-38.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos proventos – inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - ingresso no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 – preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à postulação -

Ementa:
Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos proventos – inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - ingresso no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 – preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à postulação - direito à paridade e integralidade reconhecido – precedentes deste E. Tribunal – sentença denegatória da ordem reformada para conceder a segurança – recurso provido